Tribunal: TJSP
Processo: 1005728-28.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*Indenização – Inépcia da inicial – Ausência – Contrato de Transporte – Acidente – Passageira que sofre lesão no interior do veículo – Responsabilidade objetiva da empresa – Dano moral configurado – Dever de indenizar inafastável – Quantum indenizatório – Montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Juros de mora – Incidência a partir da citação –

Ementa:
*Indenização – Inépcia da inicial – Ausência – Contrato de Transporte – Acidente – Passageira que sofre lesão no interior do veículo – Responsabilidade objetiva da empresa – Dano moral configurado – Dever de indenizar inafastável – Quantum indenizatório – Montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Juros de mora – Incidência a partir da citação – Existência de relação contratual – Sentença reformada quanto a este tema – Condenação solidária da seguradora – Possibilidade – Inteligência da Súmula 537 do STJ – Insurgência contra a fixação de honorários na lide secundária – Ausência de interesse recursal, eis que não houve condenação – Multa por apresentação de embargos de declaração protelatórios – Cabimento – Aplicação do art. 1.026, §2o do CPC – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.*